Tribunal: TJDFT
Processo: 0722927-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722927-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADEILCE RODRIGUES DA SILVA GOMES D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o retorno dos autos para rejulgamento. Brasília, 1 de abril de 2024 16:58:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador